Tribunal: TJMT
Processo: 0004049-27.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004049-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO DA CUNHA MORAES - CPF: 002.988.911-15 (APELADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA Nº 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSIDERAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A prescrição ambiental, consoante disposto na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

2 – A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser ilidida por prova inequívoca, esta que, em regra, não pode ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 4049-27.2013.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
GERALDO DA CUNHA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Geraldo da Cunha Moraes
, extinguiu o processo, a reconhecer a prescrição da multa ambiental cobrada, ante o decurso do lustro do instituto.

O Apelante, em síntese, afirma que a prescrição da multa ambiental não ocorreu, pois, a rigor da Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, entre a data do término do processo administrativo, e o despacho que determina a citação, não decorreu os 5 (cinco) anos previstos.

Dessa forma, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para que tenha regular prosseguimento.

O Recorrido apresenta, no ID nº 69371468, as contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Geraldo da Cunha Moraes
, extinguiu o processo, a reconhecer a prescrição da multa ambiental cobrada, ante o decurso do lustro do instituto.

De acordo com o que se observa, a única discussão relativa aos autos, é relativa a prescrição da pretensão executória da multa ambiental.

Pois bem.

A fim de resolver a questão, é necessário registrar alguns fatos. A presente ação, por se tratar de execução de crédito não tributário, não se aplica de maneira direta o Código Tributário Nacional, este só é utilizado de forma subsidiária à norma específica.

No caso, de maneira geral, as Execuções Fiscais possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só poderia ser ilidida por prova inequívoca, a norma que garante esta prática é o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

É certo, entretanto, que estas provas seriam complexas de serem colacionadas na execução, pois está prática só poderia ser realizada pelo Exequente, já que, o meio apto para o Devedor se defender são os Embargos à Execução Fiscal, contudo, há a possibilidade da apresentação de exceção de pré-executividade, como realizado no presente processo.

Ocorre, contudo, que a exceção de pré-executividade, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não comporta a dilação probatória, e só pode arguir matérias de ordem pública, mas há a possibilidade da admissão da visualização de questões de simples visualização.

Na petição apresentada nos autos originários, o Recorrido abarca todo o processo administrativo, este que, a fim de se estabelecer os marcos da prescrição, deve ser avaliado integralmente, a fim de estabelecer todas as decisões, eventuais recursos, e determinações de pagamento, para que se observe a possibilidade da cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

Destarte, seria inviável observar todos os atos praticados no procedimento administrativo ambiental, em sede de exceção de pré-executividade, pelo que, adota-se, naturalmente, as datas apresentadas na Certidão de Dívida Ativa.

Realizadas as considerações, há de se observar que a prescrição ambiental é regulada na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Na CDA (ID nº 69371471 - fls. 1/5), consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 5-12-2011, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 8-2-2013 (ID nº 69371471 – fl. 6), logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de
2 (dois) anos
, pelo que, não há que se falar em prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL –
CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

[...]

(N.U 0002595-44.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, Publicado no DJE 3/5/2021). [Destaquei]

Conforme o que se observa, não há que se falar em prescrição na presente hipótese, ante a ausência do decurso do lustro prescricional, a rigor do que dispõe a Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno do feito á comarca de origem, no intuito de que o procedimento prossiga de maneira regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021